Tribunal: TJES
Processo: 5003927-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003927-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEIDISSON DE SOUZA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
TUTELA PROVISÓRIA –

PESSOA IDOSA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Diante da situação de vulnerabilidade do idoso e da proteção garantida pelo Estatuto do Idoso e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, presentes estão os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

2.
Conforme a Lei nº 8.742/93, compete ao Estado e ao Município a promoção dos projetos de assistência social, de modo que o Estado não pode e eximir de prestar a pretendida assistência à saúde da pessoa idosa com deficiência.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003927-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEIDISSON DE SOUZA RIBEIRO, MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que nos autos da ação de internação movida por
CLEIDISSON DE SOUZA RIBEIRO
, determinou ao agravante e ao Município de Castelo o acolhimento do idoso
JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO
,
“na instituição de longa permanência para idosos – ILPI – Vila Feliz ‘Antônio Sergio De Tassis’, a fim de que seja prestada toda assistência de que o idoso necessita, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
.

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) estão ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória; (ii) o Município é o competente para prestar o serviço de assistência social continuada; e (ii) aplica-se ao caso, por analogia, o Tema 793 de Repercussão Geral. Por tudo isso, pediu pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Conforme decisão id. 7867911, indeferi o efeito suspensivo requerido.

O agravado apresentou contrarrazões suscitando preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8277257).

Manifestação do Estado do Espírito Santo acerca da preliminar em id. 10214596.

Intimado, o Município de Castelo não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 10293442)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003927-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEIDISSON DE SOUZA RIBEIRO, MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que nos autos da ação de internação movida por
CLEIDISSON DE SOUZA RIBEIRO
, determinou ao agravante e ao Município de Castelo o acolhimento do idoso
JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO
,
“na instituição de longa permanência para idosos – ILPI – Vila Feliz ‘Antônio Sergio De Tassis’, a fim de que seja prestada toda assistência de que o idoso necessita, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
.

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) estão ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória; (ii) o Município é o competente para prestar o serviço de assistência social continuada; e (ii) aplica-se ao caso, por analogia, o Tema 793 de Repercussão Geral. Por tudo isso, pediu pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Conforme decisão id. 7867911, indeferi o efeito suspensivo requerido.

O agravado apresentou contrarrazões suscitando preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8277257).

Manifestação do Estado do Espírito Santo acerca da preliminar em id. 10214596.

Intimado, o Município de Castelo não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 10293442).

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em ausência de interesse de agir do agravante.

Sabe-se que o interesse recursal é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Ou seja,
“Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo”
(DIDIER JR., F.; CUNHA, L. C. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 19. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 156).

Assim, verifico que o a decisão agravada lhe impôs o ônus de providenciar o acolhimento do idoso, de modo que, por meio deste recurso, poderia alcançar situação mais vantajosa, o que revela seu interesse recursal.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada em contrarrazões.

Na origem, cuida-se de demanda proposta por Cleidisson de Souza Ribeiro, em face do ora agravante, do Município de Castelo e da Instituição de Longa Permanência para idosos Vila Feliz Antônio Sérgio de Tassis, objetivando a internação do seu irmão, José Maurício Ribeiro, no asilo Vila Feliz.

Argumenta-se que o idoso encontra-se em situação de rua, possui os dois membros inferiores amputados, necessitando, pois, de auxílio de terceiros para sua alimentação e higiene pessoal, estando, assim, em situação de vulnerabilidade.

A Carta Política, em seu art. 196 estabelece que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Demais disso, dispõe o art. 3° do Estatuto do Idoso que “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária” e, ainda, o art. 4°: “Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão (...)”.

Necessário, ainda, mencionar o art. 8° da Lei 13.146/2015: “
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
”

Nesta linha, ao contrário do que alega o agravante em seu recurso, entendo que estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória dada a sua situação de vulnerabilidade, que induz urgência na medida, e a proteção que a lei inequivocamente confere ao idoso e à pessoa com deficiência.

No que se refere à tese de que o direcionamento da obrigação deve ser ao Município, cabe salientar que, conforme a Lei nº 8.742/93, compete ao Estado e ao Município a promoção dos projetos de assistência social em âmbito local em regime de cofinanciamento. Veja-se:

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

[...]

Art. 13. Compete aos Estados:

[...]

III -
atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

[...]

V -
prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

VI -
realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento.

Por derradeiro, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178) não foi retirada a solidariedade nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que podem ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, e impondo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Deste modo, o Estado não pode e eximir de prestar a pretendida assistência à saúde da pessoa idosa com deficiência.

Cito, nesta linha, o parecer da d. Procuradoria de Justiça:

“De certo que na hipótese deve-se primar pelos direitos da pessoa com deficiência, não podendo os entes públicos se esquivarem de sua efetivação mediante alegações de questões técnicas e/ou burocráticas, a uma, porque os documentos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a viabilidade e urgência da tutela; a duas, porque ao dispor sobre tais garantias fundamentais, a Constituição Federal conferiu-lhes prioritária atenção. Desta forma, qualquer escusa do ente estadual constitui ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e mantém José Maurício Ribeiro em situação de vulnerabilidade, cumprindo ao Judiciário transpor eventuais obstáculos implantados, a fim de concretizar em seu benefício direitos essenciais. Portanto, verificando-se a competência material comum do Poder Público em velar pelos serviços de assistência social a quem deles necessitar, de modo a assegurar-lhes condições mínimas para viver com dignidade, não há que se falar em ausência de responsabilidade do agravante.”

Por esta razão, ao menos na fase inicial em que se encontra o processo, pelo elementos nos autos até então constituídos, a decisão impugnada deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.